Tribunal: TJBA
Processo: 8059077-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059077-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: LUIZ ANTONIO BEZERRA SILVA

Advogado(s)
:
CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO, JULIANA BEZERRA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO AJUIZADA POR ALUNO DE INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES DAS MENSALIDADES. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ART. 1º E 2º DA LEI N. 9.780/99. INADIMPLEMENTO CONTROVERTIDO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE REMATRÍCULA DO ALUNO CONDICIONADA AO DEPÓSITO JUDICIAL DAS MENSALIDADES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão interlocutória que, ao apreciar pedido de tutela de urgência, deferiu parcialmente a medida para determinar a imediata rematrícula do autor no curso de Medicina, semestre letivo 2025.2, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), condicionando a manutenção da liminar ao depósito judicial, pelo aluno, dos valores correspondentes às mensalidades vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão de tutela de urgência para determinar a rematrícula de estudante inadimplente em instituição privada de ensino superior; e (ii) estabelecer se os reajustes das mensalidades escolares entre 2019 e 2025 foram abusivos e desprovidos de fundamentação técnica adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia não se restringe ao inadimplemento, mas envolve questionamento fundamentado quanto à legalidade dos reajustes aplicados pela instituição de ensino, alegadamente realizados sem a devida transparência e comprovação técnica, em afronta aos arts. 1º e 2º da Lei nº 9.870/1999.

4. A ausência de elementos comprobatórios idôneos por parte da instituição quanto à regularidade dos reajustes, notadamente a inexistência de planilhas de custos auditadas ou acompanhadas de justificativas técnicas consistentes, torna legítima a controvérsia sobre a existência e extensão do débito.

5. A decisão agravada adotou medida proporcional ao condicionar a eficácia da tutela de urgência ao depósito judicial das mensalidades vincendas, em valor compatível com a média dos reajustes apresentados, garantindo equilíbrio entre os interesses das partes.

6. A medida de contracautela viabiliza a continuidade do vínculo acadêmico sem prejuízo patrimonial imediato à instituição, assegurando futura recomposição do valor em caso de improcedência da ação.

7. O deferimento da tutela de urgência está amparado na probabilidade do direito e no perigo de dano irreparável ao estudante, diante do risco de perda do semestre e atraso em sua formação médica, em contraste com a plena reversibilidade dos efeitos econômicos para a instituição de ensino.

8. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a necessidade de análise judicial da legalidade dos reajustes praticados por instituições privadas, especialmente quando não demonstrada a obediência aos critérios legais de transparência, proporcionalidade e prévia divulgação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Teses de julgamento:

1. A tutela de urgência pode ser concedida para determinar a rematrícula de estudante inadimplente quando houver controvérsia plausível sobre a legalidade dos reajustes aplicados nas mensalidades.

2. A ausência de comprovação técnica idônea quanto à proporcionalidade dos reajustes compromete a exigibilidade imediata do débito, legitimando o condicionamento da matrícula a depósito judicial.

3. A ponderação entre o direito à educação e o interesse patrimonial da instituição deve observar os princípios da boa-fé, da proporcionalidade e da proteção ao consumidor.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento n.º 8059077-12.2025.8.05.0000
,

figurando como agravante
IREP - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.,
e como agravado
LUIZ ANTONIO BEZERRA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.